Tribunal: STF
Processo: ARE 1354868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. DIPLOMA E HABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA MEDICINA NO EXTERIOR. APRESENTAÇÃO IMEDIATA DA DOCUMENTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 266 DO STJ. QUEBRA DE ISONOMIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação cível interposta pela União contra sentença que, em ação de rito comum, julgou procedente o pedido autoral para "assegurar à parte demandante o direito de apresentar, no dia da validação da vaga no Município de alocação - e, não, no ato de inscrição no Programa "Mais Médicos Para o Brasil", regido pelo Edital SGTES/MS n. 11, de 11 de maio de 2019 - "Documento de habilitação para o exercício da medicina no exterior, acompanhado de declaração de situação regular, atestado pelo respectivo órgão competente, legalizado e acompanhado de tradução simples". Condenou, ainda, a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista o baixo valor da causa.



    2. Cinge-se a questão discutida nos autos sobre a possibilidade de a autora, ora apelada, médica brasileira formada pela Universidad Cristiana de Bolívia, efetuar a inscrição no Programa Mais Médicos sem a apresentação imediata do diploma e do documento de habilitação para o exercício da medicina no exterior.



    3. O Edital nº 11/2019 no item 4.2 estabelece que médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior deverão anexar no Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) no ato de inscrição "Diploma de conclusão da graduação em medicina em instituição de ensino superior estrangeira, legalizado e acompanhado de tradução simples, na forma do art. 15, § 2º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013" (subitem 4.2.1.3) e "documento de habilitação para o exercício da medicina no exterior, acompanhado de declaração de situação regular, atestado pelo respectivo órgão competente, legalizado e acompanhado de tradução simples, na forma do art. 15, § 2º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013" (subitem 4.2.1.4). Por outro lado, a Súmula nº 266 do STJ prevê que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".



    4. Esta eg. Corte firmou entendimento no sentido de que se aplica, por analogia, a Súmula nº 266 do STJ ao chamamento público para o Programa Mais Médicos. Nesse sentido: APELREEX 08006448820174058001, Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, julg. em 31/01/2018; AC 08002135920194058106, Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, julg. em 16/12/2019; AC 08110612620194058100, Des. Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julg. em 11/12/2019, APELREEX 08029096220194058302, Des. Federal Manoel Erhardt, 4ª Turma, julg. em 05/03/2020. No mesmo sentido: AC 08147058120184058400, Des. Federal Cid Marconi, 3ª Turma, julg. em 21/10/2019.



    5. Ademais, a exigência editalícia de documento de habilitação no ato de inscrição apenas para os médicos formados no exterior mostra-se ilegal, mesmo porque indica quebra da isonomia em relação aos médicos formados no Brasil, para os quais o Edital exige a apresentação da documentação apenas quando do início das atividades. Consoante já decidiu este Tribunal: "O fato de o médico ter se formado no Brasil ou no exterior não pode justificar discriminação quanto ao momento para apresentação dos documentos que comprovam o atendimento aos requisitos exigidos para o pleno exercício da medicina e, por conseguinte, permitem a participação no Programa "Mais Médicos para o Brasil." (APELREEX 08006560520174058001, Des. Edilson Nobre, 4ª Turma, julg. em 25/01/2018).



    6. Registre-se que, segundo informou a apelada nas contrarrazões, após a sua inscrição ter sido deferida em cumprimento à decisão liminar, entregou a documentação exigida e já está exercendo suas atividades médicas no Município de Marapanim/PA, para o qual foi alocada.



    7. Apelação improvida. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e II, XXXV, LIV e LV; 37, caput e XXI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente